Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021, §1o, DO CPC. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da taxatividade do rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra se coaduna com o disposto no artigo 1.021, §1o, do Diploma Processual.
3. In casu, caberia ao recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar teses voltadas à admissibilidade da insurgência, ou seja, as razões para o conhecimento do agravo de instrumento. Se, ao contrário, ignorou a regra da dialeticidade, limitando-se a reiterar os argumentos já lançados no agravo de instrumento, o não conhecimento do agravo interno é medida impositiva.
4. Agravo interno não conhecido.